Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709212-79.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDA: ELIANE SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. MULTA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato dos autos configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Na mesma esteira, a natureza jurídica do instrumento é de contrato de adesão, conforme artigo 54 da legislação consumerista, tendo em vista a prática costumeira de elaboração unilateral do contrato pela construtora ou incorporadora. 2. A escassez de mão de obra consiste em caso fortuito interno, pois inerente aos riscos da atividade exercida pela construtora e pela vendedora de imóveis, não configurando causa excludente da responsabilidade civil. 3. O atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva dos fornecedores, caracteriza mora. 4. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, a multa contratual prevista no contrato firmado entre as partes é devida e tem natureza de cláusula penal compensatória (artigo 409 do Código Civil). 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, asseverando que a ora recorrida não teria cumprido o acordado no contrato, porque esta não se encontrava rigorosamente em dia com todas as suas obrigações, sobretudo quanto ao pagamento integral do saldo devedor para o recebimento das chaves do imóvel. Articula que a ora recorrida não pode exigir cumprimento de qualquer obrigação antes de adimplir a sua; e b) artigo 393 do CC, ao argumento de que a ocorrência de caso fortuito teria ocorrido por motivos alheios à sua vontade, não podendo ser obrigada a responder por prejuízo que não teria dado causa, devendo ser afastada a multa fixada. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono João Paulo Inácio de Oliveira OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 393 e 476, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, não restou comprovada a inadimplência da apelada, tendo em vista inclusive que o saldo devedor foi quitado dentro do vencimento do prazo” (ID 15753903). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como João Paulo Inácio de Oliveira OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027